Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712404-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: THIAGO CARDOSO PENA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0710395-45.2017.8.07.0001, movido por THIAGO CARDOSO PENA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 86702747, origem). Após o indeferimento do efeito suspensivo vindicado (ID 25302099), foi protocolizada petição de ID 25937219, por meio da qual a empresa agravante requer a desistência do presente agravo, nos seguintes termos: “GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SA, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado in fine assinado, nos autos em referência, que move em desfavor de THIAGO CARDOSO PENA, igualmente qualificada, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a desistência da presente insurgência recursal, tendo em vista a perda do objeto por acordo entre as partes.” – grifo acrescido O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator